Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. INOCORRENTE. AGRAVANTE AFASTADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.

1.O fato de o réu cometer novo crime enquanto estava foragido e com mandado de prisão expedido é suficiente para a valoração negativa de sua conduta social, quando da dosimetria da pena.

2. Não tendo havido o trânsito em julgado para a defesa no processo utilizado para caracterizar a reincidência, impõe-se o decote da mencionada agravante do cálculo da pena.

3. Preenchidos os pressupostos legais, impõe-se a mudança para o regime mais brando, bem assim a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.